Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. DOLO. RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócios jurídicos, relativos à sua retirada da sociedade de advogados que integrara como sócio majoritário, celebrados em 18/05/2018. O autor alegou incapacidade civil temporária, devido a transtorno de ansiedade e depressão, deflagrados pela publicação, na mídia, de falsas acusações de violência doméstica feitas pela ex-esposa. Pretendeu a anulação dos atos e a reintegração à sociedade, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve incapacidade civil temporária do autor no momento da celebração dos atos jurídicos; (ii) estabelecer se houve dolo do requerido ao induzir o autor à retirada da sociedade de advogados e (iii) verificar se autor e requeridos litigam de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incapacidade civil temporária não ficou comprovada, pois o laudo pericial apenas sugeriu possível prejuízo ao discernimento do autor, sem confirmação de impossibilidade fática de manifestação de vontade nos demais elementos de prova coligidos em contraditório.
4. Não há provas de que o requerido tenha induzido o autor em erro com a promessa de retorno à sociedade após o esclarecimento dos fatos que motivaram sua retirada, nem de que o dolo tenha sido a causa da celebração dos negócios jurídicos.
5. A alegação de insuficiência do valor pago às cotas sociais do autor não é bastante para invalidar o distrato celebrado.
6. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste da prática de alguma das condutas descritas nos incisos I a VII do artigo 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. A incapacidade civil temporária deve ser comprovada com base na impossibilidade de manifestação da vontade, sendo insuficiente a mera sugestão de possível prejuízo ao discernimento e compreensão dos efeitos do ato praticado.
2. O dolo no negócio jurídico não pode ser presumido, devendo ser provado pela parte que o alega.
3. Não se reconhece a litigância de má-fé sem a comprovação do dolo processual da parte a quem é imputada a prática de alguma das condutas que a caracterize.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 4o, III; CC, art. 145; CC, art. 171, I; CPC, art. 80, II e V e CPC, art. 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633841, 0722999-96.2021.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1691254, 0714203-92.2021.8.07.0009